Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600449-13.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SUSIMARA APARECIDA RIBEIRO MACHADO
Órgão julgador: RECORRENTE: SUSIMARA APARECIDA RIBEIRO MACHADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600449-13.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600449-13.2020.6.16.0014
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Condição de Elegibilidade - Quitação
Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600449-
13.2020.6.16.0014, (DRAP 0600418-90.2020.6.16.0014) que, ausente a condição objetiva de
elegibilidade relativa ao prazo mínimo de filiação partidária, acolheu o parecer ministerial e
indeferiu o pedido inicial de registro de candidatura de Susimara Aparecida Ribeiro Machado
(indeferimento de candidatura de Susimara Aparecida Ribeiro Machado para o cargo de vereadora,
sob o número 36444, pelo Partido Trabalhista Cristão, porquanto não possui filiação partidária e se
encontra com situação eleitoral cancelada devido o não comparecimento ao processo de Revisão
de Eleitorado. Não possuindo a Requerente filiação partidária resta ausente uma das condições de
elegibilidade, impondo-se o indeferimento do pedido de registro da candidatura. Ademais, no
presente caso a Requerente também encontra-se com situação eleitoral cancelada, por não ter
comparecido ao processo de Revisão de Eleitorado, não estando apta a concorrer às eleições
2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SUSIMARA APARECIDA RIBEIRO MACHADO
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ERICK EMILIO MENDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18974
066
12/11/2020 14:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.007

RECURSO ELEITORAL 0600449-13.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: SUSIMARA APARECIDA RIBEIRO MACHADO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0045758
ADVOGADO: ERICK EMILIO MENDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
FILIAÇÃO
TEMPESTIVA. NÃO COMPROVADA.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
REVISÃO
B I O M É T R I C A .
N Ã O
COMPARECIMENTO.
NÃO
PROVIMENTO.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 18974066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213494470900000018367742
Número do documento: 20111213494470900000018367742

Trata-se de registro de candidatura de SUSIMARA APRECIDA RIBEIRO
MACHADO para o cargo de vereadora.
Por sentença, o juízo a quo julgou improcedente o pedido de registro.
Irresignados, a requerente interpôs recurso eleitoral, alegando, em síntese: (i)
conforme ficha, a filiação ocorreu no dia 03/04/2020; (ii) é cabelereira e trabalha com produtos
químicos diariamente, por isso não conseguiu realizar a biometria; (iii) não houve possibilidade
de comprovação do domicílio; (iv) foi vítima de falha no sistema
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral pela manutenção da sentença.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 14/10/2020 e as razões foram protocoladas na mesma data. Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
A sentença indeferiu o pedido de registro em razão de a peticionante não ter se
filiado tempestivamente, bem como por não ostentar quitação eleitoral em razão de não haver
comparecido ao processo de revisão biométrica.
De acordo com o art. 9º da Lei das Eleições "para concorrer às eleições, o
candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis
".
meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo
Para o presente exercício, o termo final do referido prazo foi o dia 04/04/2020.
Conforme certidão extraída do Sistema do Tribunal Superior Eleitoral, a
peticionante não está filiada a partido político.
Embora a Recorrente afirma a apresentação de ficha de filiação com a finalidade
de demonstrar o cumprimento do pressuposto de elegibilidade, referido documento não foi
colacionado aos autos. Não obstante, é cediço que a simples apresentação da ficha de filiação
não é documento hábil à sua comprovação tempestiva, por tratar-se de documento de
produção unilateral, aplicando-se a Súmula TSE nº 20.
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados
de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.
Ademais, conforme ponderou a Procuradoria "o cancelamento da inscrição
eleitoral da recorrente se deu pela AUSÊNCIA da eleitora aos trabalhos de cadastramento
Num. 18974066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213494470900000018367742
Número do documento: 20111213494470900000018367742

biométrico, não pela impossibilidade de coleta de suas digitais, e não há registro de que a
eleitora buscou regularizar sua situação", de modo que a recorrente também não possui
quitação eleitoral, requisito objetivo para concorrer a cargo eletivo.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600449-13.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: SUSIMARA APARECIDA RIBEIRO MACHADO
- Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, PAULO
RENATO SANTOS FILHO - PR0080064, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, ELIZEU KOCAN
- PR0054081, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, ERICK EMILIO MENDES - PR0045758 - RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª
ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18974066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213494470900000018367742
Número do documento: 20111213494470900000018367742